Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752766-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARISTELA MARQUES DE SOUSA, ADRIANA BITENCOURTI DORETO CRUZ, SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial) e Outras contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos de no 0732615-90.2024.8.07.0001, ID no 214566338). 2. Sustentam, em suma, que há excesso de execução, pois a atualização dos valores devidos deve ocorrer até a data em que houve a distribuição do pedido de recuperação judicial, ou seja, 27/4/2020 (Lei no 11.101/05, art. 9o inciso II). 3. Alegam que a decisão recorrida lhes acarretará prejuízo, uma vez que eventuais atos expropriatórios somente podem ser determinados pelo Juízo da recuperação judicial e devem considerar o valor efetivamente devido. Afirmam que a regra de competência não foi observada. 4. Argumentam que essa questão tem o intuito de viabilizar a apuração dos valores necessários para a quitação integral das dívidas inerentes ao plano de recuperação judicial, permitindo a retomada gradual das atividades empresariais. 5. Defendem que mesmo se tratasse de crédito extraconcursal, os atos expropriatórios somente podem ser realizados pelo Juízo da recuperação judicial (autos no 0085645-87.2020.8.19.0001, - 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro). Citam precedentes. 6. Pedem a concessão de efeito suspensivo para reconhecer o excesso de execução e sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, pugnam pela sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 67167415, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. A controvérsia que embasou a ação de conhecimento tinha como objeto a existência de vícios na construção do imóvel que inviabilizaram o seu recebimento no prazo previsto em contrato, assim como o uso regular pelas agravadas. 11. Como consequência, ainda que os contratos tenham sido celebrados em data anterior ao pedido de recuperação judicial, o fato gerador deve ser considerado a partir do momento que o uso do bem se tornou inviável devido aos problemas identificados na construção, conforme destacado na decisão recorrida. 12. Como consequência, trata-se de crédito extraconcursal, o que afasta a incidência da disposição legal prevista no art. 9o, inciso II da Lei no 11.101/2005, que limita a atualização monetária do crédito até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. Desse modo, a alegação de excesso na execução não encontra amparo no contexto fático-jurídico dos autos. 13. Precedente: TJDFT Acórdão no 1650721, 07012617320228070015, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 15. O pedido de recuperação judicial ocorreu em 27/4/2020, deferido em 12/5/2020 no processo no 085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite perante o juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 16. Destaco que mesmo se tratando de crédito extraconcursal, as medidas constritivas contra as empresas que estão em recuperação judicial devem ser centralizadas no Juízo Universal (Recuperação Judicial), como forma de preservar tanto o direito ao crédito quanto a viabilidade do plano recuperacional. 17. Precedentes do STJ: AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023 e deste Tribunal: Acórdão no 1813478, 07323944720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 21. Sem prejuízo, intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO